Tribunal: TCU
Processo: 001.207/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadoria em favor dos Srs. Edivaldo da Silva, Edivana Malaquias, Hely Geraldo Mageste, Lenice Pereira Santos e Maria Inez Pordeus Gadelha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria dos Srs. Edivaldo da Silva, Hely Geraldo Mageste, Lenice Pereira Santos e Maria Inez Pordeus Gadelha, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Edivana Malaquias, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão emissor, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos os comprovantes dessas notificações nos trinta dias subsequentes, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.5. comunicar o inteiro teor da presente deliberação ao órgão emissor.